Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701943-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: WESLEY DE SOUSA REIS DECISÃO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã (autos no 0700979-80.2023.8.07.0021), na qual foi deferido o início da fase de cumprimento de sentença. A agravante sustenta foi formulado novo pedido de recuperação judicial, deferido por decisão de março de 2023. Sustenta que o fato gerador do crédito cobrado no cumprimento de sentença é anterior a essa decisão e, por isso, está sujeito ao concurso de credores e à análise do juízo universal, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 180 dias (stay period). É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, presentes os requisitos da tutela reivindicada. A regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 enuncia que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A abrangência do referido dispositivo foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. no 1843332-RS. Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Ainda conforme a jurisprudência do STJ, ecoada por esta Egrégia Corte de Justiça, consideram-se sujeitos à recuperação judicial, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado, como se extrai do julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. MOMENTO DE CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Embora exista divergência sobre o tema, o STJ consolidou o entendimento de que o crédito é constituído na data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. Precedentes. 3. Comprovado que o crédito é preexistente à recuperação judicial, correta a decisão agravada que determinou a expedição de certidão para habilitação no Juízo universal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232767, 07241090720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020) No caso em análise, a demanda originária está vinculada à declaração de nulidade de contrato constituído em meados de 2022 (ID 153385957 - Pág. 3 a 5, 153385968, 153385972 dos autos de origem), com devolução dos valores pagos indevidamente em fevereiro de 2023. Por conseguinte, embora a sentença tenha sido proferida pelo Juízo singular em 28 de junho de 2023 (ID 163569943 dos autos do processo de origem), o fato gerador teve origem em em data anterior ao deferimento do novo pedido de recuperação judicial, ocorrido em 1o de março de 2023. Por conseguinte, em análise preliminar, verifica-se a natureza concursal do crédito pleiteado em cumprimento de sentença, o que o sujeitaria à recuperação judicial. No mesmo sentido, Decisão 47011782, Processo 0701046-74.2023.8.07.9000, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Proferida em 24/05/2023. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença fique suspenso até posterior julgamento deste agravo, porquanto constatado perigo de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95). Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo legal.